Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO. SOLIDARIEDADE.

I – Diante dos indícios de que a agência de turismo se recusa a entregar a moeda estrangeira adquirida pelo consumidor e dada a solidariedade com as corretoras autorizadas pelo Banco Central, admite-se o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar para preservar o bem jurídico tutelado pelo consumidor lesado.

II – Negou-se provimento ao recurso.